Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIO ALIMENTAÇAO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
3. Embargos de declaração não providos.